Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CESSÃO DE DIREITO DE USO. “RES SPERATA – COISA ESPERADA”. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO COMERCIAL. CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Ação de indenização, na qual a segunda parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão do Contrato de “Res Sperata” entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para o autor, devido a atraso na entrega do bem por culpa exclusiva das requeridas, bem como condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 25.901,49 (vinte e cinco mil, novecentos e um reais e quarenta e nove centavos) a título de valores desembolsados.

2. No recurso inominado, a segunda parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade para figurar o polo passivo, porque não firmou contrato com a parte autora. No mérito, alega ausência de comprovante de pagamento das parcelas e equivocada aplicação da cláusula penal, por não incidir neste caso o Código de Defesa do Consumidor. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Restando demonstrada a relação de parceria entre as partes, tendo em vista que a primeira ré é uma empresa construtora e incorporadora do espaço comercial e a segunda ré, funcionamento como uma empresa “empreendedora”, auferindo lucro sobre as vendas e/ou serviços da primeira ré, elas são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Ela é responsável pelo negócio imobiliário, como descrito no próprio acordo entabulado entre os réus, sendo gerenciamento de corretagem, processamento de vendas e/ou serviços e totalização de recebíveis, administração e cobrança extrajudicial, fluxo de pagamento e etc., sendo ainda a parte ré responsável pelo recebimento dos valores pagos pela parte autora, no Contrato “Res Sperata” (ID. Num. 26623397; Num. 26624100), confirmando a legitimidade. Preliminar rejeitada.

4. Registre-se que nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).
5. O atraso para a entrega do espaço comercial é incontroverso, tendo em vista que a entrega estava prevista para 27/11/2018, porém até os dias atuais as obras do empreendimento estão inacabadas. Restando demonstrado o descumprimento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, todos os valores pagos pela parte autora devem ser devolvidos, retornando ao status quo ante.

6. Cláusula penal. Conforme consignado na sentença, deve ser aplicado o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.551.956/SP, segundo o qual a cláusula prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deveria produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que a sua previsão se refira expressamente e tão somente a um dos contratantes. Precedente: (Acórdão 1280575, 00219188220148070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida em honorários advocatício, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.